Tribunal: STF
Processo: RE 934387
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão que, rejeitando anteriores declaratórios, manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interpostos pela embargante (documento eletrônico 55).
    A recorrente sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida quanto:
    “[...] à inexistência de efeitos vinculantes e erga omnes à situação deste processo (controlado em País sem tributação favorecida até 2010) no RE 611.586/PR, de modo que, neste ponto em particular, não foi definida uma posição desta C. Corte que se estenda aos demais feitos individuais, a exemplo do processo ora em exame de interesse da Embargante”; 
    “[...] ao resultado de julgamento do RE 541.090/SC que implicou ser relevante aferir a localização das empresas controladas (sem em País com tratamento favorecido ou não) e existência de tratado para evitar bi-tributação” (pág. 3 do documento eletrônico 59).
    Afirma ser necessário o exame “[...] caso-a-caso, pelas instâncias de origem, se a empresa (i) é controlada ou coligada e (ii) está situada em País com tratado contra bi-tributação e/ou sem tributação favorecida”, uma vez que não houve “[...] declaração de constitucionalidade do art. 74 da MP 2.158/01 com efeito vinculante e erga omnes para as controladas situadas em países que não fossem classificados como paraísos fiscais” (pág. 5 do documento eletrônico 59).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos devem ser acolhidos, ao menos, em parte.
    De fato, a embargante, então agravada, registrou em sua impugnação inexistir “[...] qualquer precedente vinculante que tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 74 da MP 2.158-35/2001 para a hipótese de controlada não sediada em paraíso fiscal” (pág. 2 do documento eletrônico 52). 
     Também apontou, ainda quando de sua impugnação ao agravo regimental, que a ADI 2.588/DF não declarou a “[...] constitucionalidade do art. 74 da MP 2.158-35/2001, com efeitos erga omnes, para a situação de empresa controlada que não se situe em paraíso fiscal”, enquanto o RE 611.586/PR, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, apenas reproduziu a tese ali fixada (pág. 3 do documento eletrônico 52).
    Tais argumentos não foram apreciados pela decisão embargada, não obstante ter modificado decisão anterior que beneficiava a recorrente.
    Verifico, no entanto, que embora não apreciada, a afirmação de que as decisões proferidas na ADI 2.588/DF e no RE 611.586/PR, não têm efeito vinculante nem erga omnes, em nada aproveita à embargante, pois a ausência desses efeitos não impede a aplicação de sua ratio decidendi a este caso concreto, mormente se levar em conta, como afirma a própria parte, a coerência, a integridade e a estabilidade da jurisprudência, postulados inarredáveis do processo civil contemporâneo, insertos nos arts. 926 e 927 do novo Código de Processo Civil.
    Isso posto, acolho parcialmente estes embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima, subsistindo hígidos os fundamentos da decisão embargada.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator